Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-80.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000404-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), RAMONA AGUERO PEREIRA - CPF: 703.768.431-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), VANDERLEI RIBEIRO - CPF: 011.840.961-12 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), 3ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEBATES EM PLENÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente condenada pela prática do crime de homicídio qualificado, face ao reconhecimento, em sentença, da agravante genérica prevista pelo art. 61, II, alínea
e
, do Código Penal, ao argumento de que tal circunstância não teria sido suscitada pelas partes e debatida em Plenário.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a existência do alardeado constrangimento ilegal, considerando-se o recente trânsito em julgado da condenação criminal em comento.

III. Razões de decidir

3. Deve-se reconhecer a inadequação do manejo de
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, qual seja, a Revisão Criminal, consoante preceituam os princípios da unirrecorribilidade e da racionalização do uso do
habeas corpus
, nos termos do que dispõe a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. Demais disso, inexistem razões aptas a justificar a extraordinária concessão da ordem de ofício, uma vez que a análise da controvérsia demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório, inadmissível na estreita via do
habeas corpus
; devendo, portanto, a matéria ser devidamente apreciada em juízo de cognição exauriente, mediante a adequada ação revisional, nos termos do art. 621 e seguintes do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
extinta, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “Inviável o conhecimento do
habeas corpus
impetrado com o objetivo de se promover o reexame de dosimetria de pena fixada após a condenação da paciente pelo eg. Tribunal do Júri, matéria que demanda cognição exauriente e dilação probatória, devendo ser veiculada, portanto, pela via processual adequada”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 492, 621 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dra. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE:

RAMONA AGUERO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0002905-23.2018.8.11.0015, após a submissão da paciente ao crivo do eg. Tribunal do Júri,
condenou-a
como incursa nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
,
reconhecendo, em sentença, a circunstância agravante genérica do art. 61, II, alínea
e
, do Código Penal
, a qual, na intelecção da impetrante,
não teria sido alegada pelas partes, tampouco fora debatida em Plenário
, nos termos do que dispõe o art. 492, I, alínea
b
, do Código de Processo Penal, a acarretar malsinado prejuízo à beneficiária deste
writ.

Verte da impetração que, nos autos originários, o
parquet
ofertou denúncia em desfavor de
RAMONA
, dando-a como incursa nas sanções do
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
. Posteriormente, a paciente foi
pronunciada
e, submetida a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ressaiu
condenada nos termos da denúncia
à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Irresignada, a i. Defesa interpôs, à época,
recurso de apelação
, no bojo do qual pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade da Sessão de Julgamento
, por suposta violação ao art. 426, §4º, do Código de Processo Penal; e, no mérito, vindicou a
reforma da sentença
, com arrimo em tese de desconformidade do julgamento com a prova reunida nos autos, associado a petitório de afastamento, ao menos, da qualificadora referente ao motivo torpe.

A c. Terceira Câmara Criminal
desproveu
o apelo e, quando a i. Defesa interpôs
Recurso Especial
, este foi
inadmitido
pela d. Vice-Presidente deste eg. Sodalício, ao que se seguiu a interposição de
Agravo em Recurso Especial
, o qual, por sua vez, foi
desprovido
pelo Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz. Interposto
Agravo Regimental
, por fim,
não foi conhecido
.

Nesse cenário, a d. causídica agora se insurge perante esta eg. Corte de Justiça, oportunidade em que aduz a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente em
nulidade da sentença
, a qual não teria sido arguida quando da interposição da
apelação criminal
; nulidade essa consistente em
violação ao art. 492, I, alínea
b
, do Código de Processo Penal
, visto que o d. juízo
a quo
teria reconhecido, em sentença, a incidência da
agravante genérica
tipificada pelo
art. 61, II, alínea
e
, do Código Penal,
sem que tal circunstância houvesse sido suscitada pelas partes e debatida em Plenário, em alardeada ofensa ao que dispõe o art. 492, I, alínea
b
, do Código de Processo Penal.

Lastreada nessas assertivas, a d. impetrante pleiteia a
concessão da ordem
, para ver
redimensionada a pena imposta à paciente
, mediante o decote do acréscimo decorrente da circunstância agravante prevista pelo
art. 61, II, alínea
e
, do Código Penal.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 262305287 ao ID 262305295.

Distribuídos os autos ao Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro, este constatou a
possível existência de prevenção
, nos termos do artigo 80, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ID 262443754).

Redistribuídos os autos à minha relatoria, à míngua de pedido liminar e considerado que, a despeito de a d. causídica ter inicialmente indigitado a c. Terceira Câmara Criminal como autoridade coatora,
o alardeado constrangimento ilegal estaria estribado em ato do d. juízo
a quo
, foram requisitadas informações ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (ID 264314277), as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 269020256.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão do
writ
, registrando a
inadequação
da impetração de
habeas corpus
para os fins colimados pela d. impetrante (ID 273910880).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em conformidade com o entendimento adotado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, esclareço que partilho do posicionamento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, que seria a
Ação Revisional
, consoante dispõe o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que a paciente
RAMONA AGUERO PEREIRA
foi
denunciada
pelo
parquet
como incursa nas penas do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, e, encerrada a instrução processual, ressaiu
pronunciada
nos exatos termos da denúncia.

Posteriormente, a paciente foi submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri em
26/06/2022
, oportunidade em que foi
condenada
, pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da pronúncia.

Em sentença, o d. juízo
a quo
lhe fixou a pena no patamar de 15 (quinze) anos e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignada, a i. Defesa interpôs
recurso de apelação
, por meio do qual pleiteou, em caráter preliminar,
o reconhecimento da
nulidade da Sessão de Julgamento
, por suposta violação ao art. 426, § 4º, do Código de Processo Penal; e, no mérito, a
reforma da sentença
, com arrimo em tese de desconformidade do julgamento com a prova reunida nos autos, associado a petitório de afastamento, ao menos, da circunstância qualificadora referente ao motivo torpe.

Em sessão ordinária de julgamento realizada em
27/09/2023
, a c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
desproveu
o recurso defensivo, cujo acórdão ressaiu ementado nos seguintes termos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO PARQUET NAS CONTRARRAZÕES –
NÃO CONHECIMENTO DA TESE PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA POR NÃO ESPECIFICAR O FUNDAMENTO LEGAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – VIOLAÇÃO À SÚMULA 713 DO STF – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP OU EQUÍVOCO NO APONTAMENTO CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE – EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO E DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS –
2.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– APONTADA NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 426, § 4º, DO CPP – INOCORRÊNCIA – IMPEDIMENTO DO JURADO NÃO ARGUIDO EM SESSÃO PLENÁRIA E NEM CONSIGNADO NA ATA DA SOLENIDADE – NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RÉ – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEFF –
3.

MÉRITO
– NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E NÃO CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
4.
APELAÇÃO CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

1.
Embora a devolutividade do recurso de apelação interposto contra a decisão emanada pelo Tribunal do Júri seja restrita às hipóteses legais previstas no artigo 593 do Código de Processo Penal, a ausência de indicação ou apontamento errôneo das alíneas do inciso III do referido artigo no termo ou petição de interposição configura mera irregularidade, sendo suprida quando a parte apresenta nas razões recursais os fundamentos do apelo e delimita os pedidos.

2.
Incabível a alegação de nulidade do julgamento por violação ao artigo 426, § 4º, do CPP, em razão de um dos jurados ter integrado outro Conselho de Sentença nos últimos doze meses, a uma porque não foi arguida a nulidade em tempo oportuno, durante a sessão plenária e nem sequer constado em ata da solenidade, estando preclusa a matéria, pois não se admite a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”; a duas porque não ficou demonstrado o efetivo prejuízo ocasionado à ré, devendo ser observado o princípio do pas de nullité sans grieff.

3.
Não se trata de decisão manifestamente contrária à prova dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, notadamente quando há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Júri Popular no sentido de que a apelante, imbuída por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com esteio no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

4.
Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares arguidas pelas partes, e, no mérito, desprovido o apelo defensivo”.

(Acórdão de ID 184149730 – autos n. 0002905-23.2018.8.11.0015).

Em sequência, quando a i. Defesa interpôs
Recurso Especial
, o apelo foi
inadmitido
pela d. Vice-Presidente deste eg. Sodalício, ao que se seguiu a interposição de
Agravo em Recurso Especial
, o qual, por sua vez, foi
desprovido
pelo Exmo. Ministro Rogério Schietti Cruz. Interposto
Agravo Regimental
, por fim, o apelo
não foi conhecido
.

Em razão da sucessiva interposição de tais recursos, todavia, o r. acórdão apenas
transitou em julgado
em
04/02/2025
. Como havia sido, à época da prolação da sentença, deferido à paciente o direito de
recorrer em liberdade
, apenas com o retorno dos autos à primeira instância é que o d. juízo
a quo
determinou a expedição de
mandado de prisão

para início de cumprimento de pena.

Nesse cenário, suscita a d. causídica a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da circunstância de ter sido, em sentença, reconhecida pelo d. juízo
a quo
a
agravante genérica
prevista pelo
art. 61, II, alínea
e
, do Código Penal
, sem que tal circunstância houvesse, em tese, sido suscitada pelas partes e debatida em Plenário, em alardeada ofensa ao que dispõe o
art. 492, I, alínea
b
, do Código de Processo Penal.

A despeito do inconformismo defensivo, todavia, observo,
de um lado
, a
manifesta inadequação do instrumento processual eleito
para veiculação da insurgência defensiva, uma vez que se cuida de irresignação que deveria ter sido apresentada, a tempo e modo, quando da interposição do
recurso de apelação
,
o qual foi interposto pela mesma d. causídica que subscreve o presente
writ
, em atenção ao
devido processo legal
e com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, mas, como tal não foi feito, o r. acórdão já
transitou em julgado
, pelo que seria cabível, portanto, o ajuizamento de
ação revisional
; e,
de outro
, cuida-se inequivocadamente de questão que demanda

o revolvimento do arcabouço fático-probatório
, com vistas ao minucioso reexame dos autos e, precipuamente, da solenidade de julgamento perante a eg. Corte Popular, com vistas à verificação das alegações defensivas,
as quais não se encontram demonstradas inequivocadamente tão somente a partir da prova pré-constituída
, como exige o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

Em outras palavras, não sendo possível constatar o alardeado constrangimento ilegal exclusivamente a partir dos documentos que instruem o
mandamus
, cujo rito
não admite dilação probatória
e tem sua cognição
cingida ao teor da prova pré-constituída
,
não vislumbro flagrante ilegalidade
, sendo inviável, neste momento processual, o aprofundamento na controvérsia, face à previsão legal do procedimento adequado à pretensão defensiva, qual seja, a
Ação Revisional
.

Ante o exposto, com destaque para a
inadequção
do manejo de
habeas corpus
para os fins colimados pela d. impetrante, tenho que, apesar do esforço defensivo em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
JULGO EXTINTA A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAMONA AGUERO PEREIRA
, por
inadequação da via eleita
, ausentes razões aptas a ensejar sua concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025